Tribunal: STF
Processo: Rcl 55889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, exarado no Processo nº TST-Ag-ED-AIRR-101180-20.2018.5.01.0020, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a reclamante que, na origem, Vicente de Paula Castelo Branco de Miranda ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando “a incorporação da gratificação de função, decorrente do exercício de cargo de confiança por mais de dez anos, ao [seu] salário”.



    Prossegue discorrendo que:



    “[a] c. 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, analisando a questão, entendeu se aplicar ao caso o disposto na Súmula nº 372/TST, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2012, que incluiu o § 2º ao art. 468 da CLT. 



    (...)



    Assim, afastando a incidência do § 2º do art. 468 da CLT, que dispõe que a reversão ao cargo efetivo, “com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função”, a c. 8ª Turma aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula nº 372/TST que enuncia que “percebida a gratificação de função por 10 (dez) ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira”.



    Em face da decisão proferida pela c. 8ª Turma foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados. 



    A Petrobras interpôs recurso extraordinário apontando violação ao art. 5º, II, e ao art. 97 da Constituição Federal, além da afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF. Entretanto, a Vice-Presidente do TST negou seguimento ao recurso ao fundamento de que a matéria discutida nos autos não possui repercussão geral, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 610 do ementário temático de repercussão geral. 



    Irresignada, a Petrobras interpôs agravo interno demonstrando a existência de distinguish entre a situação dos autos e a redação do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, uma vez que o recurso extraordinário foi interposto por inobservância da súmula vinculante n.º 10 do STF diante da desconsideração do quanto determinado nos artigos 450 e 468 da CLT, sem que houvesse a necessária reserva de plenário, situação bastante diferente daquela descrita no ARE 686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, que deu origem ao tema 610. 



    Todavia, o acórdão reclamado negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que aplicou a Súmula nº 372/TST, mesmo após a vigência da Lei nº 13.467/2012, que incluiu o § 2º ao art. 468 da CLT. 



    A Petrobras alega violação à Súmula Vinculante nº 10, porquanto reconhecido o direito à incorporação da contraprestação pecuniária pelo exercício de função gratificada à remuneração de empregado destituído da função de confiança, com fundamento no item I da Súmula nº 372/TST, afastando a incidência da norma do § 2º do art. 468 da CLT (incluído pela Lei nº 13.467/2017) sem que sua inconstitucionalidade tenha sido declarada pelo Órgão Especial daquela Corte.



    Afirma que a decisão reclamada esta calcada na garantia do direito adquirido, não devendo esta prosperar, uma vez que, “[n]o caso do pretenso direito à incorporação da gratificação de função, o que se contrapõe é a lei nova frente a verbete sumulado do TST que, indevidamente, criou vantagem trabalhista sem base legal.” 



    Nessa perspectiva, entende “descabida a presunção de desrespeito ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido com base em direito fixado por meio de criação jurisprudencial, sem base legal“, razão pela qual defende que “[o] afastamento da incidência de norma federal por órgão fracionário de tribunal, ainda que em parte, sem a expressa declaração de inconstitucionalidade, implica a violação da Súmula Vinculante nº 10, de obrigatória observância pelos poderes públicos.”



    Requer



    a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para que, cautelarmente, seja cassada a decisão reclamada, determinando-se o regular processamento do feito perante o STF ou reformada, perante o Tribunal Superior do Trabalho, a decisão que aplicou a Súmula nº 372 em detrimento do art. 468, § 2º, da CLT, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 101180-20.2018.5.01.0020, até o julgamento final da presente Reclamação;



    b) alternativamente, requer a antecipação dos efeitos da tutela em liminar para determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 101180- 20.2018.5.01.0020, bem como eventual execução daquela decisão, até ulterior apreciação do mérito; 



    (...)



    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja pronunciada nova decisão, observandose a norma legal de regência, o art. 468, § 2º, da CLT; 



    Em decisão publicada no dia 21/09/22, deferi o pedido para suspender o trâmite do Processo nº TST-Ag-ED-AIRR-101180-20.2018.5.01.0020 até o julgamento da presente reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação.



    A Procuradoria-geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCORPORAÇÃO REMUNERATÓRIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. SÚMULA 372 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS QUE PRESCINDEM DA APRECIAÇÃO PLENÁRIA DA QUESTÃO PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. 1. A exegese e a aplicação das normas jurídicas são inerentes ao poder jurisdicional, sendo imprópria a alegação de malferimento da Cláusula de Reserva de Plenário quando ausente qualquer contraposição ao texto constitucional. Interpretação conferida, pelo TST, ao art. 468 da CLT, pautada em jurisprudência historicamente consolidada e que não afronta a Súmula Vinculante 10/STF. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.” (e-Doc 32).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 52.099/BA (cuja ata de julgamento foi publicada no DJe de 27.9.2022), ressalvo meu entendimento pessoal, ante a prevalência da compreensão de que não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 10 a mera interpretação restritiva do art. 468, §2º da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, no sentido de que não se aplicaria às situações em que o empregado teria cumprido os requistos para incorporar a gratificação antes da vigência do aludido dispositivo.



    Na hipótese, após consultado os autos no sítio do TRT1, restou incontroverso que a parte beneficiária da decisão reclamada exerceu função de confiança por prazo superior a dez anos antes da vigência da Lei nº 13.467/2017. Vide trecho do acórdão em recurso ordinário:



    “Certo é que, no caso dos autos, restou incontroverso o exercício da função por período superior a dez anos. 



    E nem se alegue que a qualidade de empresa estatal inibe o alcance da Súmula n. 372 do C. TST. Em que pese a Acionada tenha trazido aos autos a Resolução n. 9, de 07/10 /96, do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCEE, que "determina a exclusão de dispositivos que estabeleçam a incorporação de gratificação de função nos salários de seus empregados", o parágrafo 1º do art. 173 de nossa Lex fundamentalis impõe sua sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. 



    Por fim, impõe-se apenas ressaltar que a Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017 - que acrescentou o § 2º ao art. 468 da CLT, estatuindo que "A alteração de que trata o §1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de execução da respectiva função" - entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, época em que o Autor já recebia a gratificação há mais de dez anos - desde 01.04.2007 e até 30 de junho de 2018, quando foi incontroversamente reduzida/suprimida a gratificação de função.”



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente